Tribunal: TJMT
Processo: 1015903-75.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015903-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), ERNANDES RONI DOS SANTOS - CPF: 003.476.771-18 (PACIENTE), JUÍZO DA 6 VARA CRIMINAL CUIABÁ (IMPETRADO), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
.
1.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.
EXTINÇÃO DESTE
PROCESSO
EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS PARA COMPROVAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPORTADO PELO PACIENTE
.
REJEIÇÃO
.
AÇÃO PENAL QUE PODE SER CONSULTADA PELO SISTEMA PJE
.
2. MÉRITO
.

NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS DE PLANO
.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

3
.
PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO,
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Embora o habeas corpus se trate de ação constitucional de prova pré-constituída e, portanto, seja recomendável que a impetração junte os documentos necessários para comprovar aquilo que alega,
o certo é
qu
e
sua ausência em casos em que os autos do processo de origem podem ser consultados em sua integralidade via
PJ
e
,
não enseja, necessariamente,
a extinção do processo.

2.
A
tese de nulidade da
prova obtida por meio de invasão de domicílio
não comporta discussão no estreito limite do
habeas corpus
, eis que
para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais
militares
que efetuaram a abordagem, o que é inviável na via eleita pelo impetrante. Além do mais, o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional que somente deve ser aplicada quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da conduta e da incidência de causa de extinção da punibilidade, o que não ocorreu no caso.

3
.
Preliminar rejeitada.
E, no
mérito, pedidos
julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado Sebastião Vieira Guimarães
, em favor de
Ernandes Roni dos Santos
, apontando como autoridade coator
a o Juízo da
6
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
.

O impetrante narra que “
os fatos articulados são objetos do PROCESSO CRIMINAL PJE Nº. 0023889-49.2015.8.11.0042, em trâmite junto à Secretaria e Juízo da 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, onde o Paciente, ERNANDES RONI DOS SANTOS, fora denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso (ID: 91463613), como incurso nas penas do Art. 180, caput, do Código Penal, em concurso material (Art. 69 do CP) com o Art. 12 da Lei n.º 10.826/03, por fato ocorrido no dia 22/12/2014, na Cidade de Cuiabá/MT
”.

Assevera que, a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão, oriundo do Estado do Pará, em desfavor do paciente, policiais militares invadiram a residência da
sua
mãe, sem qualquer autorização prévia
ou justa causa
, passando a realizar buscas, sem qualquer mandado judicial de busca e apreensão.

Relata que, em flagrante abuso de poder, “
ZILMAURA e JÚNIOR

[irmãos do paciente]
, ao tentaram IMPEDIR a entrada dos Policiais Militares na residência, SEM MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO, foram PRESOS POR DESACATO, ALGEMADOS e conduzidos à Delegacia
”
;

tendo o
paciente fug
ido
, frustrando o cumprimento do mandado prisional
.

A
lém disso, “
Após revirarem casa, não localizando nada de ilegal, os policiais militares, INSISTIRAM com a Sra. ZILMA, (mãe do denunciado ERNANDES), para saber da existência de arma no local; não resistindo à COAÇÃO PSICOLÓGICA, a mesma informou o local
onde havia uma arma; após, os Policiais Militares encontraram e fizeram a APREENSÃO de um revólver, calibre 38, marca Taurus, com cinco munições intactas, a qual estava embaixo do
guarda roupas
, no quarto da Sra. ZILMA
”.

Alega que, diante dos fatos apresentados e considerando a ilegalidade da busca e apreens
ão realizada em flagrante
violação de domicílio e abuso de poder
,
os
elementos de
convicção

produzidos
devem ser declarados nulos e desentranhados dos autos,

e
em consequência disso,
a
ação penal deve ser trancada
em
razão de ter sido
alicerça
da em prova ilícita
.

Forte nas razões acima consignadas,
liminarmente, requer
eu

“
o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, com fulcro na ILICITUDE DAS PROVAS
”
.

E
, no mérito, a confirmação da medida
de urgência.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 175275189
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 175663659, no qual fez um resumo da tramitação do caso em
comento
.

Nesta instância
revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
178246180
, opin
a
pel
o “
NÃO CONHECIMENTO
do presente writ
o
f

habeas corpus ante a ausência de prova pré-constituída, indispensável à análise dos fatos alegados
”.

Destaque no original

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR, deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção dest
e

processo
por ausência de prova pré-constituída

Não obstante o subscritor do parecer ministerial
retro
citado
, em outras palavras,
tenha se manifestado pela extinção
deste processo
,
sem análise meritória,
por ausência de prova pré-constituída, tem-se que
esta ação
merece a cognição por
parte desta Terceira Câmara Criminal, uma vez que, diferentemente do que foi afirmado,
apesar de não ter sido juntado qualquer documento pelo impetrante, os autos da Ação Penal n.
0023889-49.2015.8.11.0042
,
tramita eletronicamente e está acessív
el
pelo sistema
PJe
.

Sendo a
ssim
, embora o habeas corpus se trate de ação constitucional de prova pré-constituída e, portanto, seja recomendável que a impetração promova a juntada dos documentos necessários para comprovar aquilo que alega,
tem-se
que a sua ausência em casos como o presente não enseja, necessariamente,
a extinção
do processo.

Aliás, n
esse sentido
, veja-se a

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS DE ORIGEM ATRAVÉS DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. (...) 1.
O acesso integral aos autos de origem é possível através dos sistemas informatizados, não havendo que se cogitar, portanto, em carência instrutória
. (...)
.

(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.147912-2/000, Relator (a): Des.(a) Marcílio Eustáquio
Santos,
7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12
.
07
.
2023, publicação da súmula em12
.
07
.
2023).
Destacamos

Diante do exposto,
a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

No tocante
à
s
tese
s
de nulidade da
prova obtida por meio de invasão de domicílio sem autorização judicial
; bem como de

trancamento da ação penal
,
é forçoso reconhecer que não comportam discussão no estreito limite do
writ
, eis que
para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise
dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pel
o
paciente, pelos policiais que efetuaram a sua prisão e demais testemunhas, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

Além disso, conforme
foi

asseverado
pela autoridade indigitada coatora, na decisão constante no ID
123484082
dos autos principais
:

[...]

Após a devida citação a defesa técnica foi apresentada, oportunidade em que pugnou pela rejeição da denúncia por falta de justa causa, bem como pela absolvição sumária, alegando que a acusação está baseada em provas ilícitas, pois alega que houve violação de
domicilio
na tentativa de cumprimento do mandado de prisão em desfavor do acusado, o que resultou na apreensão da arma de fogo (ID. 94737232).

Ademais, diante da resposta à acusação apresentada, os autos foram enviados com vista ao Ministério Público, oportunidade em que manifestou pelo prosseguimento da ação penal e a realização da audiência de instrução e julgamento, conforme fundamentos exarados ao ID. 106632447.

Após a referida manifestação, os autos vieram conclusos para análise, ocasião em que esta magistrada diante de todo o aparato probatório entendeu que não há como concordar com a defesa quanto à ilicitude das provas obtidas nos autos através de violação de domicílio, pois, observa-se nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial que os policiais entraram na residência, contudo, nenhuma das testemunhas ouvidas relata que a
Policia
Militar tenha adentrado sem o consentimento dos moradores.

Outrossim, ainda que não houvesse o consentimento dos moradores, destaca-se que os policiais militares foram até a residência para cumprir um mandado de prisão em desfavor do acusado Ernandes, contudo, após conversarem com familiares, os Policiais foram informados pela mãe dele (Zilma) e pelo irmão (Mauro Santos) que existia uma arma de fogo do acusado dentro da residência.

Assim, por se tratar de uma hipótese de flagrante delito, a PM adentrou ao domicílio do morador, em conformidade com o Art. 5º, XI, da CF, oportunidade em que apreendeu a mencionada arma de fogo.

Desse modo, as declarações constantes nos autos, não se demonstram suficientes para dar ênfase somente às teses defensivas, pois, há a necessidade de prosseguir com a ação, a fim de dirimir qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria, considerando as acusações apresentadas e os depoimentos existentes nos autos.

Assim, no momento se demonstra inviável a rejeição da denúncia ou absolvição sumária, pois, as teses levantadas pela Defesa restam duvidosas, uma vez que o feito deverá ser instruído para a comprovação do alegado, ocasião em que as testemunhas arroladas serão ouvidas em juízo e o réu será interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
[...]

Destac
amos

A propósito, a ação penal acima citada ainda se encontra na fase instrutória,
porquanto embora a

primeira
audiência de instrução e julgamento
tenha

sido
realizada no dia 15 de agosto de 2023,
d
iante da ausência de algumas testemunhas e do próprio paciente, haverá audiência de continuação ainda a ser designada pela autoridade indigitada de coatora,
isso significando dizer que no processo originário a defesa terá oportunidade de comprovar as nulidades ora aventadas.

No entanto, não se pode olvidar que
, segundo consta nos autos originários,
os policiais
militares
foram até a residência
da
mãe
do paciente
para cumprir um mandado de prisão em desfavor
dele
, contudo, após conversarem com familiares,
f
oram informados
por sua
mãe (Zilma) e pelo irmão (Mauro Santos) que existia uma arma de fogo
do
paciente
dentro da residência, de modo que, ao que tudo indica, os agentes públicos
e
ntraram
no
imóvel em virtude da hipótese de flagrante delito, vindo,
após a realização de busca no imóvel, encontrar
o artefato bélico
.

Além disso, c
omo é sabido, a rejeição de denúncia ou trancamento de ação penal

constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade, hipóteses, essas, que não ocorreram, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o trancamento da ação penal em referência.

A propósito, a respeito do assunto, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

[...]
O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus se situa no campo da excepcionalidade, sendo medida que somente deve ser adotada quando houver comprovação, v.g., de plano, da atipicidade da conduta e da incidência de causa de extinção da punibilidade, o que não ocorreu no
caso
.

(PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
j
ulgado em 21
.
08
.
2018,

e p
ublic
ado no DJE
de
21
.
08
.
2018)

Destacamos

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar suscitada
.

E
, no mérito,
julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ernandes Roni dos Santos
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023